Tribunal: STF
Processo: Rcl 44650
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. - EPTC contra ato judicial proferido pelo Juízo da 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre (Processo 0020455-56.2015.5.04.0023), o qual teria violado a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), na ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/9/2020), na ADPF 530 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, Sessão Virtual de 28/8/2020 a 4/9/2020), na ADI 1.642 (ADI 1642, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2008) e no RE 599.628 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/5/2011, REPERCUSSÃO GERAL), “bem como de outras decisões similares ao tema, a saber, RE 220.906, RE 852.302, RE 592,004, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Reclamação nº 32.217/RS” (doc. 1, fl. 1). 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/38): 
    [o juízo reclamado] vem desconsiderando a aplicação do regime de Fazenda Pública à Empresa Pública de Transporte e Circulação EPTC, ora Reclamante, que, não obstante a sua submissão a regras de direito privado, é uma empresa pública, dependente direta da Secretaria Municipal da Fazenda, prestadora de serviço público essencial (fiscalização de Trânsito e Transporte no âmbito do Município de Porto Alegre - RS), atuando em regime de monopólio e sem finalidade lucrativa. 
    O ato reclamado, portanto, envolve a determinação do Juízo da 23ª Vara do Trabalho da Comarca de Porto Alegre para que a EPTC realize o pagamento no prazo de 5 dias, ratificando a citação antes realizada a qual determinava o pagamento ou a indicação de bens à penhora no prazo de 48 horas, sob pena de sob pena de prosseguimento da execução na forma do art. 175 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria do TRT da 4ª Região. 
    (...) 
    Esta empresa pública protocolou petição argumentando que os privilégios de execução por regime de Fazenda Pública são a ela extensíveis, inclusive anexando recentes decisões proferidas em 24/10/2018 na Reclamação nº 32.217/RS e 28/02/2019 na Reclamação 32.888/RS, na qual a EPTC também foi Reclamante e na qual foi cassado o ato reclamado para determinar a submissão da condenação judicial da parte Reclamante ao regime constitucional dos precatórios. 
    Todavia, o Juízo singular manifestou-se no sentido de que a EPTC não detém as prerrogativas de Fazenda Pública, contrariando diversos acórdãos dessa Corte, inclusive, consoante já arguido, decisões tomadas em ADPF, em RE em sede de Repercussão Geral e nas Reclamações nº 32.217/RS e 32.888/RS. 
    (...) 
    Entretanto, considerando o entendimento consolidado deste Egrégio STF, o qual é aplicável à Empresa Pública Reclamante, o rito de pagamento por meio de precatórios deve ser reconhecido para todas as dívidas de responsabilidade do ente público, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens públicos. 
    Percebe-se que o juízo singular vem desobedecendo ao que foi decidido na ADPF 387, ADPF 437, ADPF 530, ADI 1.642 e RE 599.628, julgado sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 253, o qual assentou as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas. 
    (...) 
    A Reclamante, com efeito, atua em regime de monopólio e não distribuiu qualquer espécie de lucros entre seus acionistas. É fato notório que a EPTC é a única empresa do Município de Porto Alegre que presta o serviço público de fiscalização de trânsito e transporte. Aliás, a própria Lei nº 8.133/98, que dispõe sobre a criação da EPTC, assevera a execução de serviço público essencial. 
    Configura, pois, como exclusivo prestador desses serviços, direcionando seus esforços e recursos unicamente à prestação de serviço público essencial, tendo suas atividades desenvolvidas em acordo com os imperativos do Regime de Direito Público e, muito embora seja empresa pública, sua atividade de prestação de serviço público não se realiza de acordo com os preceitos ordenadores da livre iniciativa e da livre concorrência, na medida em que submetida a controle estrito da Administração Pública que detém 100% de seu capital, como forma de garantir a plena consecução do interesse público envolvido. 
    Isso é, Excelência, o juízo da 23ª Vara do Trabalho deixou de aplicar notória e reiterada jurisprudência da Corte Suprema, sobretudo o entendimento firmado pelo c. STF na ADPF 387, na ADPF 437 e em repercussão geral nos autos do RE 599.628, Tema nº 253, razão pela qual se faz necessário, com a devida vênia, o reconhecimento da aplicabilidade do regime de precatórios a essa empresa pública, ora Reclamante. 
    (...) 
    A Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. EPTC é uma empresa pública do Município de Porto Alegre, constituída com autorização da Lei n. 8.133/98 (arts. 8º e 9º), com personalidade jurídica de direito privado, sob a forma de sociedade anônima, prestadora de serviço público tão-somente. Em que pese a sua personalidade jurídica de direito privado, é uma empresa pública, instituída e controlada pelo Poder Público. Todo o seu capital é público. Tanto é assim que os acionistas da EPTC são o próprio Município e o Departamento Municipal de Limpeza Urbana. 
    A atuação dessa Empresa Pública, então, nada mais é do que a atuação do Município por meio de uma entidade por ele criada para a realização de uma atribuição municipal, estando sua atividade inserida no contexto da descentralização administrativa. Claro está também que o objeto principal da EPTC reside em gerir e administrar, dentro de suas competências territoriais e constitucionais, o sistema de trânsito e transporte da cidade, não exercendo com isso qualquer espécie de atividade econômica. 
    Por conseguinte, não lhe é aplicável o disposto no art. 173, da Constituição Federal. 
    (...) 
    A EPTC confunde-se, na administração e no seu corpo funcional, com o próprio Município de Porto Alegre, cumprindo as finalidades essenciais inerentes ao Poder de Polícia atribuído ao Município de Porto Alegre pelo atual CTB. 
    (...) 
    A EPTC há muito vinha recebendo do Município de Porto Alegre recursos financeiros para pagamento de despesas de pessoal e de custeio em geral para a execução de sua função de Órgâo Fiscalizador de Trânsito municipal. 
    Através da Resolução nº 085/2019 o Município de Porto Alegre declarou a EPTC como empresa dependente. 
    Em 15/10/2019 foi protocolado na Câmara de Vereadores o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de Porto Alegre para o ano 2020, no qual a EPTC já integra o orçamento municipal. 
    Portanto, a EPTC será mantida por meio de recursos financeiros previamente detalhados na Lei Orçamentária Anual do Município de Porto Alegre, recursos esses que serão repassados pelo Município de Porto Alegre e oriundos da conta única do ente mantenedor. 
    A partir deste momento qualquer bloqueio, penhora ou liberação de valores oriundos do orçamento dotado para a EPTC para o pagamento de verbas trabalhistas ofendem preceitos básicos fundamentais referentes à execução orçamentária pela administração pública (art. 167, VI, da Constituição Federal), atentando contra a autonomia dos Poderes e contra o sistema federativo (arts. 1º e 18 da CF). 
    Desta forma haverá destinação orçamentária de recursos públicos mediante a competente Lei Orçamentária Anual que estabelecerá a programação dos gastos para o próximo exercício. Qualquer remanejamento de destinação orçamentária de uma categoria de programação para outra somente pode ocorrer com prévia autorização legislativa, jamais por constrição judicial porque comprometeria a autonomia administrativa do Estado por retirar do Chefe do Poder executivo os meios essenciais à alocação de recursos financeiros. 
    (...) 
    Há de se salientar que a natureza privada não tem impedido o reconhecimento à equiparação à Fazenda Pública para as Fundações de Direito Privado, as quais, por exercerem serviços públicos essenciais, têm garantido as benesses da Fazenda. 
    (...) 
    Registra-se que o objetivo não é causar prejuízo ao direito creditício da outra parte (no caso, do trabalhador), mas sim adotar a sistemática que permita a satisfação do seu crédito sem que isto ocasione a paralisação de um serviço público essencial, executado em regime de monopólio pela Reclamante. 
    O direito ora pleiteado já se encontra reconhecido e consolidado na Jurisprudência desta egrégia Corte, assim como restou comprovado pela fundamentação da presente e dos documentos que a instruem que a ora Reclamada é pessoas jurídica de direito privado integrante da Administração Indireta, prestadora de serviço público essencial, de natureza não concorrencial e que não visa à obtenção de lucro, portanto presente o fumus boni juris. 
    Resta evidente o periculum in mora, dado que a não suspensão imediata da decisão proferida pelo juízo da 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre - RS representa pleno perigo de impossibilidade de prestação dos serviços públicos da Reclamante, uma vez que se encontrará com suas contas bancárias zeradas em face da constrição online (BACENJUD) autorizada pelo Juízo referido. 
    Isso porque as quantias que se encontram disponíveis em contas da empresa se destinam ao pagamento da folha dos funcionários, de pensões alimentícias aos familiares de funcionários, de fornecedores e prestadores de serviços, assim como para a própria realização de suas atividades essenciais (ex.: abastecimento de viaturas, compra de tintas para a sinalização horizontal e vertical, compra de equipamentos para conserto de sinalização semafórica e etc). 
    Qualquer bloqueio impossibilita estes pagamentos e as verbas correspondentes e com certeza transformaria a cidade em um verdadeiro caos. 
    Os valores depositados nessas contas, como referido, são a fonte para pagamento dos salários de todos os funcionários da empresa e, obviamente, destinam-se ao sustento destes. 
    Acrescenta-se que o bloqueio das contas prejudica também, de forma direta, a prestação de serviço público essencial que é escopo institucional da empresa e, por via de consequência, todos os cidadãos portoalegrenses que dependem de tal serviço. 
    Nesse sentido, presentes a plausibilidade jurídica do pedido, na forma das jurisprudências do Pretório Excelso aqui consignadas, e o perigo da demora, relativo à possibilidade de paralização de um serviço público essencial, pleiteia-se o deferimento do pedido liminar, inaudita altera pars, para a suspensão urgente e imediata do andamento dos autos do processo de onde advém o ato de constrição referido, a fim de que siga o rito de pagamento por meio de precatórios, o que ora se requer. 
    Requer “a concessão de decisão liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o andamento do processo nº 0020455-56.2015.5.04.0023, em trâmite na 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre - RS, notadamente atos executórios, bem como a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora online (BACENJUD), até o julgamento final da presente Reclamação. (...). Ao final, no mérito, espera e confia no conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente nas ADPF 387, ADPF 437, ADPF 530, ADI 1.642 e a proferida em sede de repercussão geral nos autos do RE 599.628, Tema nº 253, casse a decisão proferida nos autos nº 0020455-56.2015.5.04.00, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da EPTC e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios” (doc. 1, fl. 39). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    A reclamante invoca como paradigmas as decisões proferidas na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), na ADPF 437 ( Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/9/2020), na ADPF 530 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, Sessão Virtual de 28/8/2020 a 4/9/2020), na ADI 1.642 (ADI 1642, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2008) e no RE 599.628 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/5/2011, REPERCUSSÃO GERAL) 
    No que diz respeito à alegação pautada no descumprimento da ADPF 387, tem razão a empresa reclamante. Na presente hipótese, o juízo trabalhista manifestou-se no seguinte sentido (doc. 6, fl. 56): 
    Ante a condição reclamada de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, indefiro o requerimento da reclamada, uma vez que não se sujeita ao regime previsto no art. 100 da Constituição Federal. 
    Como se observa, a decisão impugnada considerou que a Reclamante não goza de prerrogativa de Fazenda Pública. Ocorre, porém, que essa premissa é equivocada, pois a parte autora é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial (Lei Municipal 8.133/1998), o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme anteriormente reconhecido por esta CORTE no RE 1.092.308 (Rel. Min. EDSON FACHIN). Na oportunidade, o relator deu provimento ao recurso interposto pela ora reclamante, “com a finalidade de determinar a submissão da condenação judicial da parte Recorrente ao regime constitucional dos precatórios”. 
    Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita: 
    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. 
    Ora, conforme consignei em meu voto na ocasião do julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta possibilidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. Dessa forma, a decisão impugnada na presente reclamação, também, afigura-se lesiva ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF/88), ao princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF/88) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF/88). 
    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado o prosseguimento da execução contra a empresa pública prestadora de serviço público essencial sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao paradigma de confronto indicado. 
    Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a Empresa Pública de Transporte e Circulação - EPTC: Rcl 32.217, de minha relatoria, DJe de 30/10/2018; Rcl 35.191, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 2/12/2019; Rcl 35.952, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/5/2020; Rcl 37.699 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/11/2019; Rcl 37.674 MC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 11/12/2019; Rcl 38.021, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 16/10/2020; Rcl 36.565, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/2/2020; Rcl 34.155, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 24/6/2020. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado para determinar a submissão da condenação judicial da parte reclamante ao regime constitucional dos precatórios. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente